Tribunal: TJDFT
Processo: 0751820-26.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0751820-26.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: OLX BRASIL PARTICIPACOES LTDA, OLX PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA RECORRIDO: MARIO NOGUEIRA ISRAEL DECISÃO Defiro a inclusão do processo em pauta presencial de julgamento, conforme requerido, excluindo-o, por consequência, da sessão virtual designada anteriormente. Ressalto que os pedidos de inscrição para sustentação oral deverão ser formulados ao secretário desta Turma Recursal, de forma presencial, no dia da sessão de julgamento até o início da mesma, conforme preceitua o art. 51 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, conforme constou da pauta publicada. Brasília/DF, 10 de outubro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora